Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738929-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HALEY DIAS GALEOTTI IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, analisando o requerimento de ID 43444501, defiro o ingresso do Distrito Federal no feito na qualidade de litisconsorte passivo, à luz do disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. Dessa maneira, da leitura das informações prestadas pelo ente distrital, verifica-se que foi suscitada preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, assim como de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, sem que houvesse a respectiva manifestação da parte contrária. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito das preliminares aventadas. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator